Tribunal: TJDFT
Processo: 0743008-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CÁLCULO COM BASE NA PENA REMANESCENTE. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. EVASÃO NÃO CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 ANOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prescrição da pretensão executória regula-se, como regra, pela pena aplicada na sentença condenatória, conforme dispõe o art. 110 do Código Penal, sendo inadmissível o cômputo com base apenas na pena remanescente após a detração penal, salvo nas hipóteses excepcionais legalmente previstas.
2. O prazo prescricional previsto no art. 109, III, do Código Penal é de 12 anos quando a pena aplicada é superior a 4 e não excede 8 anos.
3. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o período de prisão cautelar não interfere no cálculo do prazo prescricional da pretensão executória, servindo exclusivamente para fins de detração (art. 42 do CP).
4. A aplicação do art. 113 do Código Penal exige o efetivo início do cumprimento da pena. A simples não localização do apenado após a expedição do mandado de prisão definitiva não configura, por si só, evasão da execução penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.